Tribunal: TJDFT
Processo: 0751077-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751077-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO ALARCAO SOLANO SOARES AGRAVADO: ANDRE RIBEIRO PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EVANDRO ALARCAO SOLANO SOARES, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0705684-81.2023.8.07.0002, no qual contende com ANDRE RIBEIRO PIRES. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 254331970); “Vistos. I – Considerando a manifestação retro, levanto a penhora do veículo de ID 249599389. Retire-se a restrição RENAJUD. II – Segue os dados do atual vínculo empregatício do executado: III – INDEFIRO a reiteração de diligências já realizadas (SISBAJUD e RENAJUD), uma vez que esse Juízo não conta com estrutura material e humana para reiteração do procedimento em todos os feitos sob sua jurisdição, ficando o pedido condicionado à indicação concreta de bens a serem penhorados. IV – INDEFIRO o pedido de pesquisa ao SNIPER, uma vez que a prática revela baixa efetividade quando ausentes elementos prévios indicativos de bens, não sendo legítimo impor diligência ampla e genérica sem perspectiva concreta de utilidade. Ressalto que é dever da parte credora buscar bens passíveis de penhora (artigo 798, II, “c”, do CPC) e, embora o Judiciário deva cooperar, deve ser demonstrada plausibilidade e efetividade da medida, sob pena de prejudicar o andamento do processo e realizar diligências inúteis e desnecessárias. Esse é o entendimento desse E. Tribunal, conforme é possível observar do seguinte precedente: Acórdão 2049372, 0727088-29.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator(a) Designado(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025. V – INDEFIRO o pedido de pesquisa CCS-BACEN, uma vez que consultas anteriores já abarcaram informações patrimoniais que seriam eventualmente alcançadas pelos referidos sistemas. Ademais, o exequente não demonstrou que essa nova diligência traria elementos distintos ou úteis à execução. Esse é o entendimento desse E. Tribunal, conforme é possível observar dos seguintes precedente: Acórdão 2041116, 0725026-16.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025; Acórdão 2019659, 0705572-50.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025; e Acórdão 2018896, 0711129-18.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025. Diga o exequente quanto ao prosseguimento do feito. Prazo: 15 (quinze) dias”. Em seu recurso, o agravante pede a concessão de tutela de urgência antecipada recursal, para determinar imediatamente a realização da consulta ao CCS-Bacen. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja autorizada a consulta ao CCS-Bacen. Argumenta que a ação principal trata de cumprimento de sentença, visando à satisfação de crédito oriundo de empréstimo não quitado. Relata ter realizado diversas diligências para localização de bens do executado, todas infrutíferas, e que a consulta ao CCS-Bacen se mostra necessária diante de indícios de movimentação financeira não declarada e resistência ao cumprimento voluntário da obrigação. Assevera que a negativa da medida constritiva representa afronta aos princípios da efetividade da execução, da boa-fé processual, da cooperação, do devido processo legal e da economia processual. Defende que o juiz pode determinar medidas não previstas expressamente em lei, conforme o art. 536, §1o, do CPC. Afirma estar o executado exercendo cargo de direção no IBRES, o que indicaria capacidade econômica para cumprimento da obrigação. Ressalta que a ausência da pesquisa no CCS-Bacen potencializa o risco de dilapidação patrimonial e perpetua a ineficácia da execução. Postula a concessão de tutela de urgência, com base nos arts. 300 e 1.019 do CPC, alegando estar demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, diante da morosidade na satisfação do crédito e da ocultação de vínculos patrimoniais. É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na origem, os autos se referem a cumprimento de sentença apresentado por EVANDRO ALARCAO SOLANO SOARES, em face de ANDRE RIBEIRO PIRES. Consoante se infere, neste recurso, o banco recorrente pede o deferimento da consulta ao sistema CCS-BACEN. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira a se resguardar a sua dignidade. Segundo o site do Conselho Nacional de Justiça, o CSS-BACEN é um sistema que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantém contas de depósito à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei no 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei no 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”. Depreende-se, portanto, que a funcionalidade do CCS-BACEN permite “auxiliar nas investigações financeiras conduzidas mediante requisição (ofício eletrônico do Poder Judiciário).” Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Destaque-se, todavia, que esta Corte tem entendido somente ser possível a pesquisa de bens do devedor pelo CCS-BACEN de forma excepcional, quando esgotados os meios de busca possíveis. Veja-se: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSTATAÇÃO. PESQUISA. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA DE BENS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. CONSULTA CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. [...] 3. Quando frustradas todas as tentativas regulares para a localização de patrimônio, a pesquisa no CCS-BACEN mostra-se útil à finalidade precípua da execução. [...]” (07168878020228070000, Relator: Mario-zam Belmiro, 8a Turma Cível, PJe: 21/09/2022) - g.n. “[...] 3. A expedição de ofícios aos endereços residenciais das sócias é medida adequada e proporcional para efetivar penhora já deferida, diante da possibilidade de funcionamento das franqueadas em home office. 4. A negativa da medida compromete a efetividade da decisão judicial anterior, pois impede a ciência da ordem de penhora. 5. A consulta ao CCS-BACEN é instrumento legítimo e complementar às diligências patrimoniais, especialmente quando esgotadas as tentativas anteriores, conforme jurisprudência do TJDFT e do STJ. 6. Ambas as medidas encontram respaldo nos princípios da razoável duração do processo, da efetividade da jurisdição e da cooperação entre os sujeitos processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É admissível a expedição de ofícios para intimação de franqueadas nos endereços residenciais de suas sócias, quando há possibilidade de adoção de modelo de negócios por meio remoto. 2. A consulta ao sistema CCS-BACEN é medida válida e útil à localização de ativos, especialmente após o insucesso de diligências prévias via SISBAJUD.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV e 513; CNJ, convênio SISBAJUD e BACEN; Código Civil, art. 75, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1904762, 1427147, 1421769 e 1398409.” (Acórdão 2034028, 0739112-26.2024.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 28/08/2025) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONSULTA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA. CCS-BACEN. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema CCS-BACEN. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de realização de pesquisa no sistema CCS-BACEN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 4. Como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo e com o objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, razoável a realização de pesquisa ao sistema CSS-BACEN, sistema que permite identificar os relacionamentos entre instituições financeiras e clientes. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecimento e provido. Decisão reformada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o e art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: Recurso Especial no 146.714/PR; AREsp n. 2.074.451/SP; AgInt no AREsp n. 2.539.032/SP; Acórdão n.o 1988868 da relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível do TJDFT; Acórdão n.o 1297790 da relatoria do Des. José Divino na 6a Turma Cível do TJDFT.” (Acórdão 2027356, 0724857-29.2025.8.07.0000, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 12/08/2025) - g.n. É justamente este o caso dos autos. Na hipótese, considerando já terem sido realizadas várias modalidades de pesquisa e de busca, tais como RENAJUD, SISBAJUD e SNIPER, as quais resultaram em resposta negativa, deve ser deferida a pesquisa CCS-BACEN solicitada pelo recorrente. DISPOSITIVO Nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento determinar que o juiz da origem promova a pesquisa ao sistema CCS-BACEN em nome da parte agravada, consoante requerido pelo exequente. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2025 19:48:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador